Tribunal: TJMT
Processo: 1007136-56.2025.8.11.0007
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007136-56.2025.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CICERA SOARES DOS SANTOS - CPF: 430.033.971-68 (APELANTE), ELEN DAIANE MAGALHAES DE OLIVEIRA - CPF: 032.732.241-18 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), CICERA SOARES DOS SANTOS - CPF: 430.033.971-68 (APELADO), ELEN DAIANE MAGALHAES DE OLIVEIRA - CPF: 032.732.241-18 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO E TRANSAÇÕES VIA PIX. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NÃO COMPROVADA. INÉRCIA DA CONSUMIDORA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO DO BANCO PROVIDO E RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1. Recursos de Apelação interpostos por ambas as partes contra sentença que, em ação declaratória, reconheceu a ocorrência de fraude em contratos de empréstimo e condenou a instituição financeira à restituição simples de valores e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões centrais em discussão: (i) saber se o recurso do banco atende ao princípio da dialeticidade recursal, ainda que reitere argumentos da contestação; e (
ii
) analisar a validade dos contratos de empréstimo e das subsequentes transferências via PIX, definindo se a conduta da consumidora, marcada pela inércia em comunicar a suposta fraude, afasta a responsabilidade da instituição financeira.

III. Razões de decidir

3. A reiteração de teses da contestação no recurso de apelação não implica, por si só, violação ao princípio da dialeticidade, quando as razões recursais impugnam diretamente os fundamentos da sentença, permitindo a compreensão do inconformismo e o pedido de reexame da matéria.

4. A conduta da consumidora, que somente comunicou a suposta fraude meses após sua ocorrência e permitiu os descontos mensais sem contestação imediata, enfraquece a alegação de vício de consentimento e inviabilizou a adoção de medidas de segurança pela instituição financeira.

5. A inversão do ônus da prova, prerrogativa consumerista, não isenta a parte autora de produzir prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito, sendo insuficientes meras alegações de fraude quando os elementos dos autos, como o crédito em conta e o comportamento omissivo da correntista, indicam a regularidade da operação.

6. A comprovação de que os valores dos empréstimos foram creditados na conta da autora e a ausência de elementos que corroborem a tese de fraude, somadas à sua inércia, levam à conclusão de que a contratação foi regular, configurando os descontos das parcelas como exercício regular de direito pelo banco, o que afasta o dever de restituir valores e de indenizar por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação do Banco provido. Recurso de Apelação de
Autora
julgado prejudicado.

Tese de julgamento: 1. A inércia prolongada e injustificada da consumidora em comunicar a ocorrência de suposta fraude bancária, somada à ausência de prova mínima dos fatos alegados, configura comportamento que afasta a responsabilidade da instituição financeira, tornando legítimas as operações de crédito e os descontos decorrentes.
2. A inversão do ônus da prova não exime o consumidor do dever de demonstrar a verossimilhança de suas alegações, sendo a análise de sua conduta
pós-fato
elemento essencial para a aferição da regularidade do negócio jurídico.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015,
arts
. 85 e 1.010, II e III.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1.621.252/SP; TJMT, NU 1018204-21.2025.8.11.0001.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. JUIZ CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de dois recursos de apelação interpostos por BANCO BRADESCO S.A. e CICERA SOARES DOS SANTOS com o fito de reformar a sentença que julgou procedentes os pedidos em ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, para: a) declarar a inexistência dos contratos de empréstimo no 517861654 (R$ 1.800,00) e no 517947610 (R$ 2.000,00), determinando a abstenção dos descontos sob pena de multa diária de R$ 500,00; b) condenar o réu à restituição, de forma simples, dos valores descontados; e c) condenar o réu ao pagamento de R$ 7.000,00 a título de danos morais, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido.

O banco apela requerendo a reforma integral da sentença para julgar a demanda improcedente, sustentando que agiu no exercício regular de um direito, pois o negócio jurídico foi válido e pautado na boa-fé
, culpa
exclusiva da autora, que foi negligente na guarda de suas senhas pessoais, utilizadas para as transações
, inexistência de
dano moral a ser indenizado, por ausência de ato ilícito e de prova do abalo
, subsidiariamente
, a minoração do quantum indenizatório por ser excessivo e gerar enriquecimento sem causa
,
o afastamento da repetição do indébito, notadamente a ausência de pagamento por erro e de má-fé da instituição.

A autora, por sua vez,
em suas razões recursais visa
a reforma parcial da sentença para que a restituição dos valores seja em dobro, argumentando que a má-fé é prescindível e que o banco não demonstrou engano justificável
,
a majoração da indenização por danos morais, por considerar o valor de R$ 7.000,00 insuficiente frente à sua condição de
hipervulnerá
vel
(beneficiária de BPC/LOAS), à capacidade econômica do banco e à gravidade da violação ao seu mínimo existencial.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões. O banco reitera a tese de culpa exclusiva da vítima e a legalidade de sua conduta, pugnando pelo desprovimento do recurso da autora. A autora defende a manutenção da condenação e o provimento de seu
apelo, invocando a responsabilidade objetiva da instituição financeira e o dano moral presumido (
in
re

ipsa
) pela fraude em benefício de natureza alimentar.

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, em razão da hipótese não se enquadrar nos requisitos do artigo 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. JUIZ CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos,
conheço

os
dois
recurso
s
de apelação.

PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL

A
apelada
Cícera
Soares dos Santos

n
as contrarrazões
alega ofensa aos fundamentos da sentença (artigo 1.010 II e III do CPC), ao argumento de que não se verifica do recurso de apelação interposto pelo Banco Bradesco qualquer impugnação aos fundamentos da sentença, limitando-se a reproduzir teses genéricas.

Da análise
da peça recursal não
se
verific
a
razão para o não conhecimento do recurso, na medida em que é possível verificar as razões do inconformismo do apelante
/Banco Bradesco
, bem como o seu pedido
se trata
de reanálise.

Houve impugnação direta a condenação em repetição de indébito e pedido subsidiário de minoração do
quantum
indenizatório a título de danos morais.

É certo que a reiteração na apelação das razões apresentadas na contestação, como é o caso da tese de exercício regular do direito
e
ausência de ato ilícito, não é suficiente para o não conhecimento do recurso.

Neste sentido é o entendimento Superior Tribunal de Justiça, veja
-
s
e
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO DE APELAÇÃO. REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS APRESENTADOS EM PEÇAS
ANTERIORES.
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE ATENDIDO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
INADMISSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1.
Atende ao princípio da dialeticidade o recurso que apresenta fundamentos suficientes para impugnar a decisão recorrida, ainda que a parte reitere os mesmos argumentos apresentados em peças anteriores.
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ
).
3. O Tribunal de origem analisou a prova dos autos para estabelecer o valor dos danos materiais e afastar os danos morais. Alterar tal conclusão é inviável em recurso especial, ante o óbice da mencionada súmula.
4.
O exame da pretensão recursal no sentido de modificar a distribuição da sucumbência também demandaria análise de matéria fática, inviável em recurso especial. 5. Agravo interno a que se nega
provimento.” (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1621252 SP 2019/0342599-0, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 14/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/06/2021) negritei

Em face do
exposto,
rejeito
a preliminar de ofensa a dialeticidade recursal.

MÉRITO

Pass
o
a análise do recurso interposto pela
Banco
Bradesco/
Apelante
.

De fato, resta demonstrado nos autos que foram realizados
dois empréstimos pessoais
na conta bancária da Apelada/autora
, o primeiro na data de 23/12/2024 no valor de R$ 1.800,00, e outro na data de 26/12/2024 no valor de R$ 2.000,00, os quais
creditados em sua conta.

A
a
pelada
alega
que não contratou o serviço e que
foi vítima de fraude, uma vez

os valores dos empréstimos foram
transferidos
da sua conta
imediatamente via pix para terceiros desconhecidos
.

A conduta da Apelada demonstra o contrário, porque, as operações ora impugnadas ocorreram entre os dias 24 e 26/12/2025, contudo, a consumidora somente se insurgiu quanto a situação em 25/06/2025 ao realizar reclamação no PROCON.

O
registro de boletim de ocorrência somente foi realizado em 24/07/2025, ou seja, seis meses depois do fato, durante todo esse período houve descontos mensais na conta corrente da Apelada das parcelas relativas ao pagamento dos dois empréstimos.

N
ão houve qualquer reclamação/contestação das transações pela Apelada junto ao banco Apelante logo após o fato
, o que impediu o banco de acionar qualquer mecanismo de segurança para inibir eventual fraude no sistema.

O valor de

R$ 2.000,00 referente ao empréstimo realizado na data de 26/12/2024 foi transferido para conta bancária de
Halana

Marjory
dos Santos, contudo, observa-se que não foi a única transação que esta foi beneficiária, uma vez que consta no extrato bancário (id. 346804897 – pág.05)
, outra transferência no valor de R$ 100,00 em seu favor,
fato este omitido na petição inicial
- análise conforme a regra do
tantum
devolutum
quantum
appellatum
.

Não é possível afastar a legalidade das transferências via pix para as outras duas transferências realizadas em nome de Luiz Machado e Fagner Almeida de Oliveira, baseada exclusivamente na alegação de que a consumidora desconhece, já que não houve qualquer reclamação/contestação das transações ao banco imediatamente após o fato
ocorrido pela consumidora, inviabilizando, qualquer medida de segurança por parte da instituição.

No caso, como as alegações iniciais não estão corroboradas por qualquer elemento documental, como, por exemplo, os extratos bancários da época de cada contratação, cujo escopo serviria para demonstrar que o
s
valor
es
dos empréstimos não fo
ram
disponibilizado
s
na conta da autora.

Assim, considera
m
-se regular
es
a contratação e as cobranças realizadas pela instituição financeira, inexistindo ato ilícito realizado pela instituição bancária recorrente capaz de ensejar a almejada reparação civil.

Ademais, não obstante as alegações, mesmo que invertido o ônus da prova em face da hipossuficiência da consumidora, isto não a exime de comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito que pleiteia.

Sem razão a recorrida, portanto, ao sustentar não ter contratado ou autorizado os descontos em sua conta corrente.
O fator temporal – demora em efetuar a reclamação –

e o fato de ter transferido outro valor para a mesma pessoa
em relação a qual reputa como terceiro, são
essencia
is
em tal análise.
Por consequência, o direito não ampara a pretensão de declaração de inexigibilidade e inexistência do negócio jurídico de empréstimo pessoal.
A corroborar:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
EMPRÉSTIMO PESSOAL. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E DO CRÉDITO EM CONTA. UTILIZAÇÃO DOS VALORES
. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado cível interposto por instituição financeira contra sentença que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve comprovação da contratação do empréstimo pessoal e da legitimidade dos descontos realizados na conta da autora; (
ii
) estabelecer se a conduta da parte autora configura litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O banco comprova a existência da relação jurídica ao apresentar extrato financeiro que demonstra o
crédito do valor do empréstimo na conta da autora e a efetiva utilização dos valores disponibilizados.

4. A inversão do ônus da prova, ainda que admitida em razão da hipossuficiência da consumidora, não afasta o dever de a parte autora comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito alegado.

5. A ausência de demonstração de quitação do débito e a comprovação do crédito e utilização dos valores evidenciam a regularidade da contratação e legitimam os descontos efetuados.

6. A realização de descontos decorrentes de contrato válido configura exercício regular de direito e afasta a caracterização de ato ilícito e o dever de indenizar por danos morais.

7. A autora altera a verdade dos fatos ao negar a contratação do empréstimo e utiliza o processo para obter restituição de valores regularmente contratados e utilizados, incidindo nas hipóteses de litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1.
A comprovação do crédito do valor do empréstimo na conta do consumidor e da utilização dos valores demonstra a regularidade da contratação e legitima os descontos realizados.
2. O exercício regular de direito pela instituição financeira afasta a configuração de dano moral. 3. Configura litigância de má-fé a parte que nega contratação comprovada documentalmente e pleiteia restituição de valores regularmente recebidos e utilizados.

Dispositivos relevantes citados: Lei número 9.099/1995, artigos 46 e 55; Código de Processo Civil, artigos 80, incisos II e III, 81 e 487, inciso I; Resolução número 16/2023 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, artigo 66.

Jurisprudência relevante citada: Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Apelação número 1017710-58.2022.8.11.0003, Primeira Câmara de Direito Privado, Relatora Célia Regina Vidotti, julgado em 10/12/2024; Turma Recursal Cível do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado número 1008831-97.2024.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Relator Valmir
Alaercio
dos Santos, julgado em 21/10/2024.

(N.U 1018204-21.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 19/03/2026,
Publicado
no DJE 24/03/2026)
(
g.n
)

A existência de comprovação de que os empréstimos pessoais foram creditados na conta bancária da autora/apelada, aliado ao comportamento omisso da consumidora em não acionar o banco imediatamente após o fato, bem como o efetivo pagamento das parcelas por mais de seis meses são suficientes para concluir a legalidade dos empréstimos realizados, razão pela qual não há que se falar em fraude bancária.

Sendo assim, não há que se falar em ato ilícito, tampouco falha na prestação de serviço
pelo banco, restando, demonstrado exercício regular do direito ao descontar o valor das parcelas dos empréstimo
s na conta bancária da consumidora, não havendo que se falar em restituição dos valores das parcelas já descontadas.

Do mesmo modo, inexistindo falha na prestação de serviços por parte do banco, não há que se falar em indenização por danos morais.

Sendo assim, a improcedência dos pedidos constantes na petição inicial é medida que se impõe e consequentemente a reforma integral da sentença.

Em razão do resultado, resta prejudicado o recurso interposto pela parte autora
.

Em face do
exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Banco
Bradesco
S.A
,
para reformar integralmente a
sentença
para julgar improcedentes os pedidos constantes na petição inicial
.

I
nverto o ônus de sucumbência e condeno a Apelada/Autora o pagamento das custas e honorários em favor do Apelante no percentual de 10%, nos termos do art. 85 do CPC
, ficando suspensa a exigibilidade em razão de que a parte é beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026